Tribunal: TJES
Processo: 5005910-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005910-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JONATAS SANTOS SCHER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO N
O CÁLCULO ACOSTADO NO ATESTADO DE PENA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao contrário do que afirma a defesa, o cálculo constante no atestado de pena do acusado, referente à data para progressão de regime, está correto e foi devidamente fundamentado pelo magistrado
a quo
, ao negar sua retificação, ressaltando-se que o tempo de pena que já havia sido cumprido pelo apenado antes da data da última prisão (02 anos, 10 meses e 12 dias) foi devidamente detraída da pena total, sendo que o cálculo, após a data base, para fins de progressão de regime, foi baseado na pena remanescente. Portanto, acertada a decisão proferida pelo magistrado singular ao indeferir o pleito de retificação da data para fins de progressão de regime, sendo que o apenado cumprirá o requisito objetivo necessário à aquisição da benesse em 14/11/2026. 2. Recurso e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo em execução interposto por
JONATAS SANTOS SCHER
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de
Colatina
(id. 5159178 – movimento 1
51
.1), que indeferiu o pedido de retificação do atestado de pena do agravante.

Nas razões apresentadas no id. 5159152, sustenta o agravante que deve ser retificado
seu
atestado de pena, pelo fato de o tempo de pena cumprido estar divergente com a data prevista para a progressão ao regime semiaberto.

Pois bem.

Consta dos autos que o apenado foi condenado à pena unificada de 43 (quarenta e três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

A
ntes da data da sua última prisão (
marco interruptivo
), verifica-se que o apenado havia cumprido 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de sua pena, referente a crimes comuns.

Dito isso, na data base (data da última prisão), em 11 de setembro de 2014, fora descontado o referido tempo de pena já cumprido pelo agravante, razão pela qual, consoante registrado pelo Juízo
a quo
, “a partir da data da última prisão, restava ao apenado cumprir toda a pena referente aos crimes hediondo e equiparado (25a9m18d) e 14a6m2d da pena referente aos crimes comuns”.

Nessa linha, consoante expressamente afirmou o magistrado em sua decisão “o período de pena cumprida até a data da última prisão, utilizada como marco interruptivo, não pode ser novamente considerado para fins de aquisição de novos benefícios, pois já foi detraído na realização do somatório, de modo que
as frações de 2/5 e 16% devem ser computadas sobre o remanescente
anteriormente mencionado”.

Logo, aplicando-se as referidas frações à pena remanescente, tem-se que em relação aos crimes hediondos,
resta
o cumprimento de 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias para fins de progressão ao regime semiaberto, bem como, em relação aos crimes comuns, resta o cumprimento de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias, totalizando, assim,
12 anos, 7 meses e 20 dias
a serem cumpridos a partir da data base (11 de setembro de 2014).

Dessa feita, entre a data base e a data prevista para progressão ao regime semiaberto, o apenado deverá cumprir 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias, resultando na data de 30 de abril de 2027.

Todavia, consoante consignou o magistrado
a quo
, “considerando que após a última prisão o sentenciado obteve remição de 167 dias, o requisito objetivo foi antecipado para 14/11/2026, estando correto, portanto, o cálculo contido no SEEU”.

Assim, ao contrário do que afirma a defesa, observo que
o
cálculo constante no atestado de pena do acusado, referente à data para progressão de regime, está correto e foi devidamente fundamentado pelo magistrado
a quo
ao negar sua retificação, ressaltando-se que o tempo de pena que já havia sido cumprido antes da data da última prisão (02 anos, 10 meses e 12 dias), sendo devidamente detraída da pena total, sendo que o cálculo após a data base, para fins de progressão de regime, foi baseado na pena remanescente.

Dessa forma, acertada a decisão proferida pel
o magistrado
singular ao indeferir o pleito de retificação da data para fins de progressão de regime, sendo que o apenado cumprirá o requisito objetivo necessário à aquisição da benesse em 14/11/2026.

Em face do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)